Tribunal: TJMT
Processo: 0008617-65.2011.8.11.0006
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008617-65.2011.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SIDIA DOS SANTOS - CPF: 038.281.546-70 (APELANTE), BENEDITA IVONE ADORNO - CPF: 445.935.389-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), ELEN SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 012.212.451-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO - PARALISIA FACIAL DE BELL –– REALIZAÇÃO ERRÔNEA DA TÉCNICA ANESTÉSICA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como se sabe, os entes públicos respondem objetivamente, na seara cível, pelos atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício da função ou em razão dela, como prevê o art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração
a demonstração do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente público.

Não evidenciado o liame causal entre o evento danoso [paralisia do nervo facial] e a conduta do agente público [ imperícia na aplicação da anestesia bucal] , necessário para ensejar a responsabilização civil objetiva, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por SÍDIA DOS SANTOS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação Indenizatória n. 0008617-65.2011.8.11.0006, proposta em desfavor do Município de Cáceres, que julgou improcedente a pretensão posta na inicial.

Nas razões recursais, narra a apelante, que não estava acometida de paralisia ou outro mal na face até o recebimento do tratamento odontológico pelo sistema público de saúde municipal.

Diz que o conjunto probatório demonstra o dano facial e a possibilidade de ter sido causado pelo procedimento anestésico, sobretudo porque a ficha de atendimento descartou problemas pré-existentes, apontados na perícia médica.

Assenta que a responsabilidade civil do município dispensa prova da culpa
lato sensu
do agente, tendo em vista que o serviço público odontológico é uma atividade com potencial dano inerente, de modo que não existe lógica em exigir da recorrente a comprovação de erro por parte do profissional que realizou o procedimento.

Assevera que com base na teoria do risco foi estabelecida a responsabilidade objetiva do Estado, afastando a necessidade da vítima do dano em comprovar a culpa por parte do agente danoso, de maneira que é descabida a exigência da prova de que o dentista agiu com erro.

Em contrarrazões, acostadas no ID n. 2774879, o apelado alega que não ficou demonstrado o nexo causal entre o ato do agente público e o dano experimentado, e pede pelo desprovimento do apelo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se em manifestar, sob o fundamento da ausência de interesse público [Id n. 3398412].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Tem-se em pauta, recurso de apelação interposto em face da sentença
a quo
que j
ulgou improcedentes os pedidos da ação indenizatória, em que a demandante, ora apelante, objetivava ser indenizada pelos danos moral e estético em decorrência do alegado erro em aplicação de anestesia em procedimento odontológico realizado por agente público municipal.

Narra a apelante, que realizou exame clínico odontológico no sistema público de saúde do município de Cáceres, ora apelado, e que de acordo com avaliação clínica odontológica, não foram constatados observações ou problemas pré-existentes.

Diz, então, que prosseguindo com o tratamento odontológico, foi submetida a um procedimento pelo cirurgião dentista, e que após a infiltração do agente anestésico, ficou com paralisia facial, onde foi diagnosticada como sendo uma sequela no nervo da face, que resultou em dificuldade para o fechamento da pálpebra, restrição nos movimentos dos músculos faciais, perda da movimentação dos lábios e da região lingual.

A autora afirma que o quadro de mononeuroterapia motora parcial e severa do nervo facial, foi decorrente de erro do cirurgião dentista ao injetar anestesia em sua face.

Em razão de tal fato, a autora, ora apelante, postulou pela condenação do ente municipal, à reparação dos danos morais e estéticos experimentados.

Ao analisar o feito, o magistrado sentenciante, julgou improcedentes os pedidos, por entender não restar comprovado que a paralisia facial foi desencadeada por suposto erro do profissional dentista ao aplicar o agente anestésico na autora, haja vista que tal enfermidade pode ser oriunda de outros fatores.

Eis os fundamentos do édito judicial, no ponto que interessa,
in litteris
.

[...] consoante a perícia realizada, não foi possível afirmar que a paralisia de Bell foi desencadeada por suposto erro do profissional dentista ao injetar anestesia na autora, haja vista que tal enfermidade pode ser oriunda de outros fatores.

Cumpre esclarecer que, ainda que houvesse indícios do cometimento de erro por parte do cirurgião dentista, tal fato haveria que ser provado pelo crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo amplamente discutido e provado nos autos, o que se absteve a parte autora de fazê-lo até seu exaurimento, na medida em que, devidamente intimada, por meio de sua advogada para apresentar o rol de testemunhas para audiência de instrução e julgamento, a mesma quedou-se inerte, não esgotando assim, todos os meios de prova em direito admitido.

Em suma, não produziu a parte autora prova de que o efetivo nexo causal entre o ato estatal e o dano experimentado.

[...] Verifica-se, portanto, que a autora não trouxe conjunto probatório mínimo a fim de imputar a responsabilidade civil pelo fato danoso ao ente público

Desse modo, ausentes os elementos de prova suficientes que comprovem o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela autora e a conduta do agente público, impõe-se a improcedência dos pedidos [...]”

Insurge-se, então, a autora, ora apelante.

Pontua que o conjunto de provas produzidos permite concluir o nexo entre a paralisia facial e o atendimento odontológico.

Dessarte, como se sabe, os entes públicos respondem objetivamente, na seara cível, pelos atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício da função ou em razão dela, como prevê o art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

Referida responsabilidade independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal.

No

caso em pauta, é mister a comprovação do liame causal entre o evento danoso [paralisia facial ] e a conduta do agente cirurgião dentista [erro no procedimento anestésico], a ensejar a responsabilização do ente municipal.

Deveras, a autora afirma que após aplicação do agente anestésico sentiu sintomas de dormência, com peso anormal, dificuldade de fechar o olho e paralisia lingual, cujo procedimento teria desencadeado a paralisia na sua face esquerda.

Para corroborar o alegado, afirma que antes do procedimento, não fora diagnosticado qualquer problema pré-existente, uma vez que exames clínico-odontológicos não constavam observações ou algum outro distúrbio.

No entanto, as provas carreadas aos autos, não corroboram indene de dúvida, que a doença diagnosticada como paralisia de Bell que acomete a apelante, teve origem na aplicação errônea da técnica anestésica, quando da prestação de serviço odontológico.

Destarte, a perícia técnica realizada concluiu não ser possível afirmar que a paralisia de nervo facial que sofreu a autora, decorreu de erro na ministração da anestesia, na medida em que a paralisia de bell é causada por causas infecciosas e imunológicas, vasculares e isquemia nervosa [Id 2774852 – fl.134]

Ao complementar o laudo pericial a fl. 155 [Id 2774866] , o
expert
não descartou a possibilidade de o quadro clínico ter sido consequência do procedimento anestésico, porém, assinalou que pode ter sido originário de outros problemas pré-existentes.

Logo, o laudo pericial não foi conclusivo quanto ao fato da paralisia estar associada ao tratamento odontológico, ou seja, que a paralisia do nervo facial que sofreu a apelante, fora causada por imperícia na injeção de anestésico durante bloqueio mandibular, na medida em que apontou outras etiologias.

Ora, em que pese a apelante afirme a inexistência de outros fatores pré-existentes que pudessem provocar a paralisia facial, o fato é que não se pode afirmar que a lesão decorreu do procedimento odontológico.

À evidência, pelo que se extrai do relatado nos autos, a apelante afirma que durante procedimento realizado em 28.04.10, após infiltração do agente anestésico percebeu que sua face apresentava-se “
dormente, com peso anormal, dificuldade de fechar o olho e paralisia lingual”
, efeitos consequentes da aplicação da anestesia.

Ora, relatos

há,

na literatura, embora raros, de episódios

em que a injeção de agente anestésico pode ter resultado no quadro de paralisia facial, mas em situação premente, logo após a anestesia bucal.

No caso em pauta, pelo que se observa do relatório dos serviços executados na paciente, ora apelante, o suposto erro teria ocorrido no procedimento realizado em 28.04.10, no entanto, a paciente seguiu o tratamento até 31.08.10, com outros procedimentos invasivos, sem que tenha apontado qualquer intercorrência, ou mesmo associado a paralisia facial à intervenção do profissional

quando da aplicação da anestesia,

como se observa do

relatório de Id 2774808 –fl. 23.

Outrossim, a paralisia do nervo facial após anestesia bucal, é relacionada a etiologias diretamente ligadas à procedimentos odontológicos,

tais como,

injeção de anestésicos locais, extração dentária, processos infecciosos, cirurgias pré-protéticas, excisão de tumores e cistos, e tratamento das fraturas faciais e de pacientes fissurados. Por sua vez, a paralisia facial de Bell, enfermidade à qual a apelante foi diagnosticada, geralmente a causa é desconhecida e pode originar de outros fatores, como apontados no laudo pericial, tais quais, infecções virais, isquemia nervosa, etc.

Assim como bem pontuou o juízo sentenciante, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano e o resultado danoso, pois, não há provas contundentes de que a aplicação da técnica anestésica
no procedimento odontológico realizado na apelante, foi o causador do quadro de paralisia facial.

Diferente do que advoga a apelante, não se está aqui perquirindo culpa ou dolo, elementos estes, à sabença, não aquilatados na responsabilidade objetiva. Mas sim o liame entre o dano e o seu causador, elementos não conectados no presente, a reconhecer a responsabilidade civil do agente público.

Em casos análogos, assim tem se manifestado esta Corte de Justiça, vejamos:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MORTE DE FILHO DO CASAL DEMANDANTE – ERRO DE DIAGNÓSTICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade civil objetiva adotada pela Constituição Federal (art. 37, §6o) impõe a demonstração do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente público. Demonstrado, no caso concreto, que não há liame causal entre o evento danoso e a conduta do médico, necessário para ensejar a responsabilização ente do público, impõe-se a manutenção da sentença recorrida. (N.U 0000858-38.2010.8.11.0086, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FETO NATIMORTO - NÃO VERIFICAÇÃO - FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - IRRESIGNAÇÃO QUANTO A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - VIOLAÇÃO AO ARTIGO 98 NCPC - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

1 – O Estado responde objetivamente, na seara cível, pelos atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício da função ou em razão dela. Art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

2 – A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal. Em tais casos, compete ao ente público provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou a ausência do nexo de causalidade entre o dano e o evento tido como danoso.

3 - Referente aos atendimentos prestados no hospital municipal, as provas colididas nos autos demostraram que a morte do feto da Apelante/Autora, ainda no interior do útero, não decorreu de falha na prestação do serviço prestado pelo corpo médico do hospital. Ademais, os procedimentos adotados pelos atendimentos recebidos, foram aqueles exigidos pela conduta médica, não consubstanciando negligência, imprudência e imperícia, inexistindo assim o apontado erro médico. Não se comprovando o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o evento danoso, não há falar-se em responsabilidade civil e em dever de indenizar.

4 - É cabível condenação do beneficiário da justiça gratuita no pagamento das custas e honorários advocatícios, tendo em vista que, nestes casos, o que ocorre é apenas a suspensão da exigibilidade até que fique comprovada a mudança de condição financeira do beneficiário, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC. (N.U 0003051-79.2014.8.11.0023, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019).

Assim, demonstrado, no caso concreto, que não há liame causal entre o evento danoso e a conduta do cirurgião dentista, necessária para ensejar a responsabilização do ente público, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020